Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710053-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., LSI S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da peça de ID 46051685, a parte recorrida informa que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso, concluindo pela perda superveniente do interesse recursal e requerendo o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Intimada para se manifestar, a agravante confirma a ocorrência do julgamento do mérito nos autos do mandado de segurança da origem e declara a sua concordância com o pedido de não conhecimento do recurso em apreço. De fato, o processo da origem já foi sentenciado, como se vê do ID 158039415 (autos de referência). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador